Tribunal: TJBA
Processo: 8001734-32.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001734-32.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO JESUS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

APELADO: ELO SERVICOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. COMPRAS NÃO AUTORIZADAS APÓS FURTO DE CARTEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexigíveis compras realizadas com cartão de débito após furto da carteira do autor, condenou instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, extinguindo o feito em relação à corré por ilegitimidade passiva. O apelante busca exclusivamente a majoração da indenização moral para R$ 15.000,00, alegando insuficiência do valor arbitrado diante da gravidade da falha do serviço e da natureza alimentar da verba subtraída.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto ou se deve ser majorado para atender às funções compensatória, punitiva e pedagógica da responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação entre correntista e instituição financeira configura relação de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo defeito na prestação do serviço (arts. 2º, 3º e 14 do CDC).

A instituição financeira responde por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por constituírem fortuito interno inerente ao risco da atividade.

A realização de compras não autorizadas após furto da carteira, mesmo com comunicação imediata do fato, evidencia falha na segurança do serviço bancário.

O desconto indevido em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, verba de natureza alimentar e única fonte de renda do consumidor aposentado, ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano, a condição econômica das partes e o caráter compensatório, punitivo e pedagógico da condenação.

O valor de R$ 5.000,00 revela-se insuficiente diante da vulnerabilidade acentuada do consumidor, da ausência de estorno imediato e do porte econômico da instituição financeira.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia demonstra que, em casos análogos envolvendo fraudes bancárias e cobranças indevidas, o patamar indenizatório usual situa-se em torno de R$ 10.000,00, valor adequado às peculiaridades do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Instituições financeiras respondem objetivamente por compras fraudulentas realizadas por terceiros em cartões bancários, por constituírem fortuito interno da atividade.

A subtração indevida de valores provenientes de benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo extrapatrimonial.

O quantum indenizatório deve ser majorado quando o valor fixado não atende às funções compensatória, punitiva e pedagógica da responsabilidade civil, especialmente diante da natureza alimentar da verba atingida.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJ-BA, Apelação nº 0505940-91.2018.8.05.0146, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, 3ª Câmara Cível, pub. 03.07.2023; TJ-BA, Apelação nº 8002064-91.2021.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 28.08.2024, pub. 24.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 0567906-05.2018.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, pub. 18.09.2024.